Tribunal: TJES
Processo: 5003967-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003967-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL DALTIO DO CARMO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003967-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANIEL DALTIO DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
DANIEL DALTIO DO CARMO
em face da r. decisão da lavra do Dr. DANIEL PEÇANHA MOREIRA, que reconheceu a prática de faltas graves em desfavor do reeducando, representada nos PADs nº.s 030/19, 036/19 e 038/19.

A ilustre defesa pede a reforma da r. Decisão guerreada, com a absolvição do reeducando de todos os procedimentos administrativos disciplinares, em razão da falta de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o parcial provimento do recurso, a fim seja o agravante absolvido apenas do PAD nº 038/19.

Em sede de “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito reformou parcialmente a r. decisão, absolvendo o recorrente do PAD nº 038/19.

A douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a absolvição do PAD nº 038/19.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura digital.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL Nº

5003967-03.2022.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA DE CRIMINAL - EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGVTE: DANIEL DALTIO DO CARMO

AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
DANIEL DALTIO DO CARMO,
em face da r. decisão da lavra do Dr. DANIEL PEÇANHA MOREIRA, que reconheceu a prática de faltas graves em desfavor do reeducando, representada nos PADs nº.s 030/19, 036/19 e 038/19.

Segundo consta nos autos, as faltas graves consistiram no cometimento das três condutas autônomas no presídio onde cumpre pena privativa de liberdade, assim descritas:

“
PAD nº 030/2019:
(...) no dia 18/06/2019, o apenado desrespeitou o procedimento de segurança, após ter atravessado a linha amarela, que representa a linha de segurança. Ao ser advertido pela inspetora que presenciou o fato, o reeducando desobedeceu a ordem de retorno determinada, ocasião na qual, segundo relatos dos servidores, demonstrou bastante agressividade, xingando a servidora e ameaçando-a de morte. Ressalto que com sua conduta, os demais presos foram incitados a praticarem a mesma quebra de protocolo. Na ocasião, ainda em claro confronto com os servidores, o apenado partiu para cima do inspetor Cristiano, tendo sido necessário o uso de spray de pimenta.

(...)
PAD nº 036/19:
(...) no dia 26/06/2019, foi verificado pelo servidor da unidade uma movimentação atípica vinda da triagem e viram o preso João Vitor caído no chão, cheio de hematomas e com a boca sangrando. A vítima, na esfera administrativa, disse ter sido agredido por Endio e Daniel, presos da mesma cela em que estava custodiado.”

(...)
PAD nº 038/2019:
(...)no dia 30/06/2019, o inspetor Olavo informou ao chefe de equipe que estava ocorrendo um problema entre os internos na TR 201, de imediato foi reunido a equipe e seguiram para o local onde encontraram interno Wagner Porto da Silva amarrado com lençóis. O interno foi retirado do local e realizou procedimento de revista, onde não foi verificado nenhuma lesão, em seguida o mesmo foi remanejado para a TR 202. Ao se perguntar qual interno havia feito aquilo, nenhum se manifestou, diante da aparente calmaria os inspetores retornaram ao pátio de revista para dar continuidade ao retorno dos internos a suas devidas celas. Durante o procedimento de contagem da referida cela, todos os internos foram retirados da cela para a realização da revista estrutural, porém no seu retorno os internos TAILAN DE SOUZA ARAUJO, ENDIO CARNEIRO e ADRIANO FERREIRA DA SILVA se manifestaram que não aceitariam “estuprador ou X-9” dentro da cela, se encontrando muito alterados e incitando os demais internos a um princípio de motim, devido os internos estarem fora da cela e um número superior aos de inspetores ali presentes, desta forma foi necessário realizar a imobilização dos mesmos e retornar os demais internos que não aderiram ao apelo. Logo após o retorno, os mesmos internos continuaram a agitar a cela, não respeitando nenhum tipo de procedimento, sendo necessário a utilização de um disparo de calibre 12 com munição de lacrimogênio jato direto MODELO GL-103, para reestabelecer a ordem e a disciplina. A vítima, na esfera administrativa, disse ter sido agredido por Daniel.”

A ilustre defesa pede a modificação da r. Decisão guerreada para reformá-la, com a absolvição do reeducando de todos os procedimentos administrativos disciplinares, em razão da falta de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando o parcial provimento do recurso, a fim seja o agravante absolvido apenas do PAD nº 038/19.

Em sede de “juízo de retratação”, o MM. Juiz de Direito reformou parcialmente a r. decisão, absolvendo o recorrente do PAD nº 038/19.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim seja confirmada a absolvição do PAD nº 038/19.

Pois bem. Inicialmente, mostra-se medida de Justiça o acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante quanto ao procedimento administrativo disciplinar nº 038/19, nos moldes argumentados por todas as partes do processo, já sendo inclusive objeto de retratação pelo Juízo
a quo
, haja vista as provas angariadas aos autos divergirem da tese de que
DANIEL DALTIO DO CARMO
estivesse presente no local dos fatos ali descritos, o que causa dúvidas, em razão do que plausível é a aplicabilidade
do princípio do in dubio pro reo
.

Por outro lado, quanto aos PADs nºs 30/19 e 36/19, examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações defensivas.

Conforme se extrai do caderno processual, no PAD nº 030/19 se verifica que os inspetores presentes durante o cometimento dos fatos são unânimes em afirmar que o agravante, além de causar tumulto ao desrespeitar as normas de conduta estabelecidas pelos agentes, foi bastante agressivo e não acatou qualquer ordem que lhe foi dada, inclusive agredindo verbalmente e praticando ameaças expressas aos servidores públicos em serviço.

A tese apresentada pelo reeducando, de que teria se desequilibrado e ultrapassado a linha demarcatória de sua trajetória em razão da grande quantidade de presos no local, ao meu sentir, não se apresenta verossímil, pois os agentes na seara administrativa narram a sua dolosa ultrapassagem dos limites estipulados, bem como seu posterior acesso de fúria.

Aliás, as agressões verbais e ameaças são relatadas na Transcrição de Ocorrência, lavrada na seara administrativa, sendo direcionadas a três agentes penitenciários presentes no local, que afirmaram de forma contundente os atos praticados pelo reeducando.

Em uma dessas ações, segundo consta à fl. 30, o agravante teria dito à Inspetora Tâmisa: “Filha da puta, quero ver essa marra toda lá fora. Lá eu mato você”.

As declarações prestadas pelos agentes penitenciários são provas substanciais da ocorrência da falta disciplinar, não se desclassificando tão só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Quanto ao valor probatório do depoimento de agentes públicos do Sistema Penitenciário, entendo que o depoimento destes agentes ganha especial importância acerca de esclarecimento sobre subversão da ordem e da disciplina carcerária.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR FALTA GRAVE. INCITAÇÃO DOS DEMAIS PRESOS À DESORDEM. RELATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. INFRAÇÃO DE AUTORIA COLETIVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1. As instâncias ordinárias entenderam que o paciente cometeu falta grave durante a execução da pena, consistente na subversão coletiva da ordem e da disciplina no presídio, por meio da incitação dos demais reeducandos a adotar comportamentos eversivos.
2. Os relatos dos agentes penitenciários são firmes no sentido de que o paciente exerce liderança negativa na unidade.
A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina
.
3. Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC n. 673.816/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021, grifo nosso).

Na mesma linha de entendimento caminha este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. PAD. FALTA GRAVE. NULIDADES. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRESCRIÇÃO. PROVAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A oitiva do condenado pelo juízo da Execução Penal em audiência de justificação afasta a própria necessidade de instauração prévia de Processo Administrativa Disciplinar, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD. RE 972598 Repercussão Geral (Tema 941). 2. Em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos.
3. Tratando-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para demonstrar a autoria. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035935, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022, grifo nosso).

Assim sendo, não há que se falar em ausência de provas para constatar a infração disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante quanto a este procedimento administrativo disciplinar.

No que tange ao PAD nº 036/19, também vislumbro a existência de provas hábeis a configuração da falta grave cometida pelo recorrente.

No que tange ao cometimento das agressões físicas, a decisão ora impugnada denota que o recorrente, em conjunto com Endio Carreiro, teria agredido o interno João Vitor Almeida Silva, não havendo tomada de decisão contraditória em sede de execução penal.

Tal constatação é extraída das verossímeis palavras da vítima, que estava no mesmo local de seus agressores no momento dos fatos.

As lesões descritas pela vítima foram comprovadas através de exame corporal, restando comprovadas a autoria e materialidade do fato.

Consequentemente, não se verifica demonstrada qualquer ilegalidade no reconhecimento da falta grave do recorrente quanto a este PAD, pois se evidencia no caderno processual provas hábeis a determinar a coautoria infracional do recorrente.

Portanto, ante a realização da competente audiência de justificação
, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a devida observância aos princípios da segurança jurídica, da humanidade e da individualização da pena e sendo a sanção aplicada em tempo hábil, tudo em conformidade com nosso ordenamento jurídico vigente, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria da falta grave perpetrada, conforme apurado.

Converge com o exposto o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza, cujo teor incluo como razões de decidir:

“Observo ainda a coerência dos testemunhos apresentados nos referidos PAD’s, mesmo porque, os documentos – públicos – colacionados aos autos estão revestidos de fé pública, confeccionados pelos inspetores penitenciários concernentes às inquestionáveis faltas graves imputadas ao recorrente, bem como os depoimentos das vítimas, dentre elas uma agente penitenciária, que apesar de não ter desejado representar contra o mesmo ou processá-lo em sede penal, não afasta o reconhecimento da pratica de falta grave em sede administrativa e judicial, visto que não exige a norma de regência a necessidade de representação como condição de punição.”

Ante o exposto, na esteira de pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida e em parte retratada.

É como
voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES - FALTAS GRAVES - 1. REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA E IDÔNEA DO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE - RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO DOS AGENTES - CONSISTÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - 2. MANUTENÇÃO DO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARCIAL- ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS PROCEDIMENTOS - FALTA DE PROVAS - CONDENAÇÃO QUANTO A DOIS OUTROS PROCEDIMENTOS - 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As declarações prestadas pelos agentes penitenciários são provas substanciais da ocorrência da falta disciplinar, não se desclassificando tão só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Ante a realização da competente audiência de justificação, com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a devida observância aos princípios da segurança jurídica, da humanidade e da individualização da pena e sendo a sanção aplicada em tempo hábil, tudo em conformidade com nosso ordenamento jurídico vigente, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria da falta grave perpetrada neste PAD.

2. Medida de Justiça o acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante quanto a um dos procedimentos administrativos disciplinares nos moldes argumentados por todas as partes do processo, sendo inclusive objeto de retratação pelo Juízo
a quo
, haja vista as provas angariadas aos autos divergirem da tese de que o recorrente estivesse presente no local dos fatos, o que causa dúvidas plausíveis à aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.

3. Manutenção da condenação do reeducando em relação aos outros dois procedimentos, posto que devidamente embasada nas provas colhidas.

4.
Agravo desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5003967-03.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.